Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700033-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OLIMPIO CESAR ALENCAR CUNHA IMPETRANTE: PAULO CESAR MACHADO FEITOZA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus em que o impetrante pretende o trancamento da ação penal que visa apurar a prática, em tese, da conduta tipificada no art. 129, § 6o, do Código Penal. Alega ausência de justa causa para o início da persecução penal. Termo Circunstanciado autuado sob o no 0725235-73.2021.8.07.0016. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não verifico ilegalidade ou abuso que represente coação ilegal à liberdade do paciente de modo a amparar a sua pretensão. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional quando se mostra evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, ou que o conjunto probatório revele a inocência do acusado, ou na hipótese de manifesta atipicidade da conduta, ou quando se acha extinta a punibilidade. Nesse sentido: (RHC 15.639/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 13/09/2004, p. 263). Todavia, tais circunstâncias não verificam no caso concreto. Não há elementos para se afastar, de imediato, a conduta que se pretende imputar ao paciente, pois existem indícios razoáveis de autoria e da materialidade. É atribuído ao paciente conduta de lesão corporal culposa decorrente de má execução de cirurgia plástica de lipoaspiração e de implante de silicone mamário. Os laudos médicos juntados (ID 42745930 e ID 42745932) e os demais documentos não permitem concluir, a princípio, pela ausência de conduta culposa do agente e, portanto, pela manifesta atipicidade da conduta. Desse modo, o trancamento prematuro não se justifica, tendo em vista que o fato deve ser melhor apurado em dilação probatória no decurso do processo. O caso exige o esgotamento da cognição, com a ampla produção de provas, pelo que o indeferimento da liminar é medida que se impõe. ISTO POSTO, indefiro a liminar. Manifeste-se o Ministério Público. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações em 5 dias. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito